Tribunal: STF
Processo: RE 216053
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA. CÁLCULO. ART.
202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  PREQÜESTIONAMENTO.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que o disposto no art. 202 da
Constituição Federal não é auto-aplicável, por depender de
integração legislativa, que só foi implementada com a edição das
Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 1991, que aprovaram os Planos de
Custeio e de Benefícios da Previdência Social.
Ausência de preqüestionamento da alegada afronta ao art. 58
do ADCT/88.
Recurso extraordinário conhecido, em parte, e, nessa parte,
provido.